Tribunal: TJDFT
Processo: 0706612-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023. PRÁTICA DE FALTA GRAVE NOS 12 MESES ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO DECRETO. HOMOLOGAÇÃO POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu a concessão do indulto e da comutação de pena com fundamento no Decreto Presidencial no 11.846/2023. A negativa baseou-se na prática de falta grave nos doze meses anteriores à data-base do decreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se a prática de falta grave nos 12 meses anteriores ao Decreto no 11.846/2023 impede a concessão do indulto e da comutação de pena; e (ii) definir se a homologação posterior da falta disciplinar influencia na contagem do prazo impeditivo para a obtenção do benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto e a comutação de pena são benefícios de natureza discricionária do Presidente da República, concedidos mediante decreto que estabelece requisitos objetivos e subjetivos para sua fruição.
4. O artigo 6o, do Decreto no 11.846/2023, veda a concessão do indulto e da comutação de pena para apenados que tenham praticado falta disciplinar de natureza grave nos doze meses anteriores à sua publicação, independentemente da data de homologação da sanção.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a prática da falta grave no período de doze meses que antecede o decreto impede a concessão do benefício, sendo irrelevante se a homologação judicial ocorreu antes ou depois da publicação do decreto.
6. No caso concreto, o agravante praticou falta grave em 02/04/2023, dentro do período vedado pelo Decreto no 11.846/2023, inviabilizando a concessão do indulto e da comutação de pena.
7. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1195 ainda não suspendeu o trâmite de processos semelhantes, razão pela qual prevalece o posicionamento consolidado de que a homologação posterior da falta grave não afasta o impedimento ao benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido em parte e não provido.
Tese de julgamento:
A prática de falta disciplinar de natureza grave nos doze meses anteriores à publicação do Decreto no 11.846/2023 impede a concessão do indulto e da comutação de pena, independentemente da data de sua homologação judicial.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 107, II; LEP, art. 52; Decreto no 11.846/2023, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 796.325/MS, rel. Min. Jesuíno Rissato; STJ, AgRg no HC 691.892/RS, rel. Min. Laurita Vaz; TJDFT, Acórdão 1352450, Rel. Humberto Ulhôa; TJDFT, Acórdão 1933150, Rel. Esdras Neves.